Tribunal: TJPA
Processo: 0000576-60.2004.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000576-60.2004.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: EMANUEL LOBATO RODRIGUES, WAGNER RIBEIRO JUNIOR, EMERSON NOVAES CARVALHO, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ALTURA MÍNIMA (1,65m). PREVISÃO EM REGULAMENTO DA JUNTA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Os impetrantes, Emanuel Lobato Rodrigues, Emerson Novaes Carvalho e Wagner Ribeiro Junior, participaram do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes (CFSD BM-2003).

Após serem submetidos a perícia de saúde foram considerados inaptos sob alegação de possuírem baixa estatura: 1,61m, 1,60m e 1,58m respectivamente. Afirmaram, entretanto, que tal exigência (item 4.12) não tinha previsão legal específica.

Deferida medida liminar assegurando aos imperantes participação nas demais fases do certame.

O Comandante do Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará prestou informações arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de direito líquido e certo.

O Estado do Pará ingressou no feito como litisconsorte passivo necessário.

Sobreveio sentença concedendo a segurança, para reconhecer em razão da ausência de previsão legal a nulidade do ato de exclusão dos impetrantes determinando suas aprovações na 2ª Fase (etapa de saúde).

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

De início, é evidente a legitimidade passiva da autoridade indicada no polo passivo da ação mandamental, notadamente porque a disposição editalícia objeto da controvérsia está embasada em regulamento da corporação militar.

O item 4.12 do Edital nº 1/2003 – CBMPA previa:

“Ter altura mínima de 1,65m, conforme o que prescreve a alínea “a” do item 1 do artigo 45 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do CBMPA.”

A sentença precisamente observou que à época não havia lei específica que dispusesse acerca da estatura mínima para exercício do cargo de Soldado BM, exigência limitadora que dependia de previsão em lei específica.

Essa compreensão está perfeitamente alinhada com a jurisprudência, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material
. 2. Agravo regimental não provido.”
(RE 593198 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)

***

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO EM LEI LOCAL
. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO. VALIDADE DA RESTRIÇÃO.

1.
Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pela validade de cláusula editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a determinado cargo público,
desde que (i) tais restrições tenham previsão em lei
e (ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Precedentes.

2. Na espécie, a altura mínima para homens (1,65m) está prevista no art. 1º da Lei estadual n. 1.353/04, cujo teor foi reproduzido no edital do certame, daí porque preenchida a primeira exigência jurisprudencialmente construída.

3. Por se tratar de concurso público para o cargo de policial militar, revela-se adequada a eleição da altura como fator de corte, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas.

4. Não há que se falar em violação à impessoalidade pois as condições de seleção foram veiculadas previamente, em caráter geral, abarcando toda a universalidade de concorrentes às vagas oferecidas.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS n. 31.781/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 27/4/2011.)

Presente essa moldura fática não há como dissentir da sentença.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022